Tribunal: TJBA
Processo: 0700293-33.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0700293-33.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JOAO VITOR DIAS DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

EMENTA.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. RECONHECIMENTO DE PESSOA.
ALEGAÇÃO DE
NULIDADE PROCESSUAL
NÃO CONFIGURADA
.
MÉRITO.
SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
PARA A CONDENAÇÃO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

- O recurso:

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que julgou procedente a denúncia, condenando o réu pela prática do delito previsto no artigo 157,
caput
, do Código Penal, com imposição de pena de quatro anos de reclusão em regime aberto e dez dias-multa.

-
Fato relevante:

Materialidade delitiva comprovada mediante registro de ocorrência, auto de exibição e apreensão, auto de restituição e conjunto probatório oral. Autoria demonstrada através de reconhecimento da vítima e depoimentos de testemunhas, com apreensão do bem subtraído em poder do acusado.

-
As decisões anteriores:

Sentença de primeiro grau que reconheceu a materialidade e autoria do crime de roubo, fixando
a
pena-base no mínimo legal, aplicando o regime aberto para cumprimento inicial da pena privativa de liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A controvérsia abrange quatro questões principais: (i) saber se houve violação das regras do artigo 226 do Código de Processo Penal no procedimento de reconhecimento pessoal, configurando nulidade processual; (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar decreto condenatório por crime de roubo ou se há insuficiência de provas para absolvição; (iii) saber se é cabível a aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea prevista no artigo 65, III, "d", do Código Penal, com afastamento da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça; e (iv) saber se é possível o afastamento da pena de

multa e custas processuais em razão do estado de hipossuficiência econômica do
Recorrente
.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

- Quanto à preliminar de nulidade:

O procedimento de reconhecimento atendeu aos ditames legais estabelecidos no artigo 226 do Código de Processo Penal. A defesa participou de todos os atos processuais conjuntamente com o Ministério Público, tendo oportunidade de esclarecer eventuais imprecisões durante a instrução processual. A vítima demonstrou segurança ao reconhecer o
A
pelante como autor do delito, sendo suas declarações claras e precisas, corroboradas pela apreensão do bem subtraído em poder do réu.

-
Quanto ao mérito probatório:

A materialidade delitiva restou demonstrada através do registro de ocorrência, auto de exibição e apreensão, auto de restituição e prova oral produzida. A autoria foi comprovada pelos depoimentos da vítima e testemunhas. Em crimes de roubo, onde é rara a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância para demonstração da autoria, máxime quando corroborada por outros elementos de convicção. Os depoimentos dos policiais militares que acompanharam a prisão em flagrante possuem valor probatório quando

harmônicos com as demais provas e prestados em juízo sob o crivo do contraditório.

-
Quanto à configuração típica:
A
conduta ameaçadora adotada pelo
R
ecorrente configura a grave ameaça tipificadora do crime de roubo, sendo suficiente para causar intimidação da vítima e impedir qualquer resistência. A grave ameaça pode ser empregada de forma velada, pelo temor causado à vítima, permitindo que o agente promova a subtração sem que a pessoa lesada possa impedi-lo.

-
Quanto à atenuante da confissão espontânea:

Inaplicável a redução da pena em virtude da confissão espontânea, uma vez que a pena-base foi fixada no mínimo legal. Conforme Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

-
Quanto ao afastamento da multa e custas:

A competência para análise de eventual isenção ou sobrestamento do pagamento da pena de multa e custas processuais por hipossuficiência econômica pertence ao Juízo de Execução Penal, não sendo matéria a ser decidida em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

- Recurso conhecido e desprovido.
Manutenção integral da sentença condenatória em todos os seus termos.

Tese de julgamento:

"- O procedimento de reconhecimento pessoal que atende aos ditames do artigo 226 do Código de Processo Penal, com participação da defesa em todos os atos processuais, não configura nulidade processual. - Em crimes de roubo, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando corroborada por outros elementos de convicção, sendo suficiente para demonstração da autoria delitiva. - A aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal quando a pena-base foi fixada no patamar mínimo. - A

competência para análise de isenção da pena de multa e custas processuais por hipossuficiência econômica pertence ao Juízo de Execução Penal."

- Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 65, III, "d", e 157, caput; CPP, art. 226.

- Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 231; STF, ARE 643.603, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, j. 04.10.2011; STJ, HC 251.699, Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma, j. 03.03.2015; TJ-DF, APR 20040910092374, Rel. Des. Sérgio Bittencourt, 1ª Turma Criminal, j. 09.05.2008.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Crime nº 0700293-33.2021.8.05.0080
, da Comarca de
Feira de Santana
/BA, tendo como Apelante
JO
Ã
O VITOR DIAS DOS SANTOS
e Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER O APELO E NEGAR PROVIMENTO
, pelas razões e termos expostos no voto que se segue.